Tribunal: TJMT
Processo: 1009489-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009489-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SILVA MUNIZ - CPF: 062.538.011-80 (ADVOGADO), B. R. C. - CPF: 106.110.151-70 (AGRAVANTE), ANDREZA RAFAELLY RIBEIRO MACHADO CAMPOS - CPF: 048.837.241-07 (AGRAVANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), ANDREZA RAFAELLY RIBEIRO MACHADO CAMPOS - CPF: 048.837.241-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA
-
ALTERAÇÃO DE VOO
-
SUSPENSÃO PROCESSUAL
-
TEMA 1.417 DO STF

-

INAPLICABILIDADE
-
PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE
-
FORTUITO INTERNO
-

DISTINGUISHING
CONFIGURADO
-
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
em
Ação Indenizatória

por alteração de voo
que determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
:
(i) se a suspensão nacional do Tema 1.417 do STF aplica-se ao caso concreto; e (
ii
) se
o

problema técnico na aeronave
configura fortuito interno ou externo.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.417 do STF restringe-se a casos de fortuito externo ou força maior, conforme esclarecido pelo Min. Dias Toffoli em embargos de declaração.

4.
No caso dos autos, a causa de pedir decorre de p
roblemas

técnicos na aeronave, o que
constitui fortuito interno
.

5.
Inexistindo identidade material entre a causa de pedir e a controvérsia constitucional afetada, a suspensão processual
revela-se
indevida.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O Tema 1.417 do STF delimita controvérsia sobre a prevalência das normas de transporte aéreo em relação às normas consumeristas para disciplinar responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

2.
Em sede de embargos de declaração, o Min. Dias Toffoli esclareceu que a suspensão nacional alcança apenas ações relacionadas a caso fortuito externo ou força maior, conforme hipóteses previstas no CBA
.

3.
Configurado o
distinguishing
entre a causa de pedir e a controvérsia constitucional afetada, impõe-se o prosseguimento regular do feito na
origem.
-

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
B.R.C.
representado por sua genitora
ANDREZA RAFAELLY RIBEIRO MACHADO CAMPOS
, contra a decisão proferida a
Ação Indenizatória n. 1051567-73.2025.8.11.0041
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada em face da
TAM LINHAS AEREAS S/A
, que determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão ao determinar a suspensão do processo sem demonstrar a pertinência do Tema 1.417/STF ao caso concreto.

Sustenta que o atraso do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, caracterizando fortuito interno, e não de caso fortuito externo ou força maior, hipóteses que são objeto da controvérsia constitucional submetida ao STF.

Argumenta que o Tema 1.417 discute exclusivamente a responsabilidade civil das companhias aéreas em situações de fortuito externo, tais como condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinações da autoridade aeronáutica e pandemia.

Afirma que a manutenção não programada constitui risco inerente à atividade empresarial e não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pelo STF.

Aduz que a companhia aérea, em sua contestação, não atribuiu o atraso a condições climáticas ou força maior, limitando-se a alegar questões operacionais internas. Ressalta que diversos voos partiram de Salvador/BA e pousaram em Congonhas/SP no mesmo horário, o que afasta a alegação de mau tempo.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reforma a
decisão
e dar
prosseguimento
a
o feito na origem
.

A liminar postulada foi
in
deferida
(
I
D

351399878
).

Parece da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID
362626357).

C
ontrarrazões
no ID 357269382 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da aplicabilidade da ordem de suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1.417 da Repercussão Geral ao caso concreto, que versa sobre pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de voo

É certo que o Tema 1.417 do STF, afetado no julgamento do ARE n. 1.560.244/RJ,
em novembro/2025,
delimita a controvérsia constitucional nos seguintes termos:
"Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior"
.

Deveras, a
questão submetida à Suprema Corte consiste em definir se, à luz do art. 178 da CF, as normas sobre transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.

Posteriormente
, em
10/03/2026
, em sede de embargos de declaração,
o min. Dias Toffoli esclareceu que a suspensão nacional de processos sobre responsabilidade civil de companhias aéreas por atraso, cancelamento ou alteração de voos deve alcançar apenas ações relacionadas a caso fortuito externo ou força maior, conforme hipóteses previstas no CBA.

Segundo o ministro,
o C
BA
, após alterações da
L
ei 14.034/20, define como caso fortuito ou força maior eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, como:

restrições de pouso ou decolagem por condições meteorológicas adversas;

indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

determinações de autoridades aeronáuticas ou de órgãos da administração pública;

decretação de pandemia ou atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo.

No caso dos autos, conforme se extrai da petição inicial, a causa de pedir narrada decorre
em razão de problemas técnicos na aeronave que necessitou de
reparos antes da decolagem
,
evento classificado pela doutrina e jurisprudência consolidada como fortuito interno,
circunstância que permite o magistrado prosseguir com a
devida
instrução processual.

Nesse contexto, para
aplicação da ordem de suspensão deve o magistrado singular sopesar a estrita aderência à controvérsia constitucional afetada
, isto é, as situações de caso fortuito externo ou força maior.

Portanto, inexistindo identidade material entre a causa de pedir dos autos (
problemas técnicos na aeronave
– fortuito interno) e a questão submetida à repercussão geral, a suspensão processual revela-se indevida, devendo o feito prosseguir regularmente em sua tramitação.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso para reformar a decisão
impugnada
e determinar o imediato prosseguimento do feito na origem, afastando-se a suspensão determinada com fundamento no Tema 1.417 do STF.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026